Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ANTECEDENTE PENAL AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca, fora de casa, sem finalidade lícita configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. “A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP” (Acórdão 1908482, 07236262620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024).
3. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, coesos e seguros, aliados à confissão do acusado e ao laudo de eficiência da faca comprovam os elementares da infração penal (porte de faca fora de casa para defesa pessoal).
5. "Configuram-se os maus antecedentes se, na data da sentença, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior.” (HC n. 419.100/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018).
6. A sentença considerou dois registros de maus antecedentes para fixar a pena em 30 dias de prisão simples. Todavia, a condenação de um dos registros considerados (ID 191091930 – 0736450-23.2023.8.07.0001) foi posterior ao julgamento do presente feito e não pode ser considerada como mau antecedente. Dessa forma, remanescendo apenas um registro de mau antecedente, a pena deve ser reduzida para 20 dias de prisão simples.
7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, revisa-se a dosimetria para afastar um dos registros de antecedente penal, com o redimensionamento da pena para 20 (vinte) dias de prisão simples. Ficam mantidos os demais termos da sentença.